Tribunal: TJDFT
Processo: 0736881-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736881-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Marly Batista do Nascimento Leite Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marly Batista do Nascimento Leite contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, na fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0111554-74.2010.8.07.0015, assim redigida: “A Defensoria Pública do Distrito Federal, representante processual dos Executados, peticionou aos autos, requerendo a expedição de ofício a instituição financeira onde penhorado os valores, para que informe a este Juízo se o bloqueio recaiu sobre a conta salário, conta poupança ou eventuais aplicações financeiras dos Executados, bem como a intimação pessoal dos mesmos (ID 176557120). É o breve relatório. DECIDO. Considerando que a própria parte assistida pela Defensoria Pública poderá fornecer as informações solicitadas, sendo seu ônus demonstrar suas alegações, indefiro o pleito. Com relação ao pedido de intimação pessoal dos Executados acerca da penhora, nada a prover, tendo em vista que a parte foi citada, por edital. Intime-se.” (Ressalvam-se os grifos) A recorrente alega em suas razões recursais (Id. 63611926), em síntese, que deve ser admitida a expedição de ofício à instituição financeira com o objetivo de obter informações a respeito de bem penhorado, em casos como o presente, anotando que a devedora é representada pela Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial. Argumenta que a penhora de quantia, efetivada pelo Juízo singular por meio do sistema Sisbajud, pode ter recaído sobre bem impenhorável, mas, por força do sigilo bancário, a Defensoria Pública somente poderá cientificar-se a respeito dessa situação por meio da prévia intervenção do Poder Judiciário. Assim, afirma que é necessária a expedição de ofício à instituição bancária que exerce a custódia do valor penhorado para que informe a eventual natureza de bem impenhorável, de modo a preservar a normatividade dos princípios do devido processo legal e da cooperação. Requer a atribuição de efeito suspensivo para que seja obstada a eventual liberação, em favor do credor, de quantia bloqueada, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a determinação de expedição de ofício para a instituição financeira esclarecer a natureza da quantia bloqueada pelo Juízo singular. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois está representado pela Defensoria Pública no exercício da curadoria especial. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de expedição de ofício à instituição bancária para a obtenção de informações a respeito da natureza de quantia bloqueada. Inicialmente convém destacar que a recorrente é representada pela Defensoria Púbica, que exerce a função de garantia dos interesses de sujeitos em situações específicas de vulnerabilidade. Nesse contexto a recorrente requereu a expedição de ofício à referida instituição bancária com a finalidade de obter informações a respeito da origem de eventual quantia bloqueada pro meio do Sisbajud. De fato, as informações relativas aos dados bancários do recorrente são protegidas por sigilo, cujo afastamento exige a intervenção do Poder Judiciário, nos termos do direito fundamental previsto no art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal. Por essa razão a questão relativa aos valores ali depositados somente pode ser determinada por meio da efetivação da diligência requerida pela parte interessada, que deve ser deferida em respeito à normatividade do princípio da cooperação (art. 6o do CPC). Além disso a referida medida também é consentânea com o princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal), pois nem mesmo a revelia pode justificar eventual constrição indevida de bens que compõe a esfera patrimonial do devedor. A respeito do tema examine-se a seguinte ementa da lavra deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. BACENJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NATUREZA DA CONTA. VERIFICAÇÃO. CABÍVEL. 1. A requisição de diligências às instituições financeiras, realizada pelo Poder Judiciário, deve ser pautada por novos perímetros de interpretação, notadamente observando-se a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos. Precedente deste e. TJDFT. 2. De acordo com o princípio da colaboração, admite-se a expedição de ofícios aos bancos, como medida excepcional, sobretudo quando o pedido emana da Defensoria Pública do Distrito Federal na qualidade de Curadoria Especial. 3. Deu-se parcial provimento ao recurso para determinar a expedição de ofício à instituição bancária.” (Acórdão no 1123757, 07136931420188070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2018, publicado no DJE: 18/09/2018)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. INFORMAÇÕES SOBRE A NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA DO PATROCINADO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Atende ao Princípio da Cooperação a determinação de expedição de ofício à instituição bancária, para que informe a natureza da conta na qual houve o bloqueio via sistema Bacenjud, pois a Defensoria Pública, na qualidade de Curadoria de Ausentes, não tem acesso ao executado para lhe prestar esclarecimentos. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 1155536, 07162342020188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 11/3/2019)” (Ressalvam-se os grifos) Diante do cenário descrito é necessário expedir ofício, com a requisição de esclarecimentos pontuais a respeito da disponibilidade de soma em dinheiro no momento da efetiva transferência bancária em favor da credora, em respeito ao já mencionado princípio da cooperação. Por essa razão as razões articuladas nas razões recursais são verossímeis. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está preenchido na hipótese, pois a demora na efetivação da medida pretendida pode potencializar ou mesmo causar dano financeiro indevido à recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar a liberação de eventual quantia bloqueada pelo Juízo singular. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator